Tribunal: TJSP
Processo: 0001312-80.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Tráfico de drogas privilegiado e tráfico de drogas. Não configuração da reincidência específica. Condutas de natureza distintas. Precedentes do C. STJ e desta Câmara Criminal. Recurso provido.